Tribunal: TJES
Processo: 5015025-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015025-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLAYDSTON DOUGLAS MATUSOCH DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015025-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GLAYDSTON DOUGLAS MATUSOCH DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ART. 52 DA LEP. NÃO CABIMENTO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por
Glaydstom Douglas Matusoch de Jesus
contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana que reconheceu a prática de falta grave, em razão da posse de 06 pinos de cocaína dentro da unidade prisional, determinando a regressão de regime e a interrupção do marco para benefícios executórios. A defesa pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a posse de droga para uso próprio, configura falta grave na execução penal; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a falta grave reconhecida para infração de natureza média, sob alegação de desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52 da LEP considera a prática de crime doloso como falta grave, sendo irrelevante a ausência de pena privativa de liberdade para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, que permanece como conduta típica.

O procedimento administrativo disciplinar (PAD nº 450/2024) assegurou o contraditório e a ampla defesa, confirmando a posse de entorpecentes pelo reeducando, fato que também originou ação penal própria.

A alegação de coação ou temor por parte de agentes não foi comprovada e não afasta a materialidade e autoria da infração constatada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de droga para uso próprio constitui falta grave, com efeitos na execução, inclusive regressão de regime e interrupção do prazo para novos benefícios (AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020).

Inviável a desclassificação da falta grave para infração de natureza média, pois a posse de entorpecentes em ambiente prisional compromete a disciplina, a segurança interna e a finalidade ressocializadora da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de droga para uso próprio pelo reeducando configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP.

A despenalização do art. 28 da Lei 11.343/06 não descaracteriza a tipicidade da conduta nem impede sua repercussão no âmbito da execução penal.

Não é cabível a desclassificação da falta grave para infração de natureza média, dada a gravidade da posse de entorpecentes em ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, 118, I, e 127; Lei 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 16/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015025-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GLAYDSTON DOUGLAS MATUSOCH DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GLAYDSTON DOUGLAS MATUSOCH DE JESUS,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante. Alternativamente, requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional, com a consequente manutenção do regime semiaberto.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 450/2024, tendo em vista que, no dia 29/08/2024, durante procedimento de revista na unidade prisional, foi flagrado na posse de 06 pinos de cocaína, fato que deu origem à Ação Penal nº 5003627-35.2024.8.08.0050.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave e, consequentemente, com a regressão do regime prisional e interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Ainda que a defesa do agravante afirme que o mesmo confessou a propriedade do material
“de forma impulsiva e temerosa, por já ter sofrido agressões por parte dos servidores”,
sob a alegação de que teve
“
receio de apanhar
novamente
“, suas justificativas não são suficientes para afastar a conduta descrita no PAD n.º 450/2024.

Importante ressaltar que o artigo 52, da Lei de Execuções Penais, considera a prática de crime doloso como falta grave e, ainda que o recorrente alegue desproporcionalidade na decisão combatida, a conduta descrita no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, ainda é tipificada como crime, tendo em vista que não houve sua descriminalização, mas tão somente, sua despenalização.

Assim, deve-se ter em mente, que o fato de o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 não possuir como sanção a pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes, mesmo que para o uso próprio, ainda continua sendo conduta típica.

Nessa perspectiva, qualquer delito praticado pelo reeducando no curso da execução é passível de gerar a falta grave, como de fato ocorreu no caso concreto.

O que se tem é que a falta grave foi comprovada pelo procedimento administrativo no curso da execução, e foi aplicada com fulcro no artigo 52 da LEP, devendo ser mantida, uma vez que houve a constatação de substância entorpecente em posse do reeducando.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da falta grave, em razão da desproporcionalidade da natureza da infração.

No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
[...] a posse de drogas dentro da unidade prisional continua a justificar sanção disciplinar, por violar regras de convivência e comprometer tanto a segurança interna quanto a finalidade ressocializadora da pena. Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao agravante para falta de natureza média, uma vez que ela se reputou grave e foi devidamente demonstrada [...]”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõem os artigos 118, I e 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. FATO DEFINIDO COMO CRIME.

1. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 52, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.